Tribunal: TJMT
Processo: 1022344-77.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022344-77.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), LUIS ANDRE PESSOA NUNES GUERRA - CPF: 513.388.071-53 (EMBARGANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAPEZAL (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luis André Pessoa Nunes Guerra, contra o acórdão, proferido por esta Turma Julgadora, que, nos autos da Ação Rescisória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial (id. 150367188, págs. 01/07).

Sustenta o Recorrente que o
decisum
foi omisso, porque não se manifestou, quanto ao pedido de pagamento de horas extras e adicional de insalubridade.

O Embargado apresentou manifestação, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pela rejeição do Recurso (id. 155762677, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Luis André Pessoa Nunes Guerra, contra o acórdão, proferido por esta Turma Julgadora, que, nos autos da Ação Rescisória, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

In casu
, o Embargante argumenta que o acórdão é omisso, porquanto não se manifestou, quanto ao pedido de pagamento de horas extras e do adicional de insalubridade.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que não há omissão a ser sanada, uma vez que ficou consignado no acórdão recorrido que vários argumentos utilizados na inicial demonstravam mero inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, não constituindo violação à norma jurídica. Veja-se:

Por fim, anoto que vários argumentos utilizados pelo Autor, na presente Rescisória, demonstram apenas o seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável, não constituindo, portanto, violação à norma jurídica, como defende na inicial.

As teses apresentadas, na grande maioria, evidenciam a intenção de reavaliação do conjunto probatório, o que não se revela juridicamente possível, visto que a Ação Rescisória não é uma espécie de recurso.

Embora não tenha havido menção expressa quanto às horas extras e ao adicional de insalubridade, no acórdão impugnado, tais pontos demonstram a pretensão de rejulgamento da causa, o que não se revela possível na Rescisória.

Frise-se que “os pedidos” de pagamento de horas extras e do adicional de insalubridade não são factíveis no meio processual escolhido, porque a Rescisória fora proposta ao argumento de violação à norma jurídica.

Ademais, como salientado, no acórdão atacado, a Rescisória não é uma espécie de recurso. Logo, não há falar em omissão.

Inexistindo qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos por Luis André Pessoa Nunes Guerra, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023